Tribunal: TJDFT
Processo: 0704445-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704445-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA ALVES DA SILVA AGRAVADO: EVERTON SANTOS DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JULIANA ALVES DA SILVA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação Declaratória no 0722118-28.2022.8.07.0020, deferiu o pedido liminar formulado pela agravada e determinou a desocupação voluntária do imóvel no prazo de quinze dias. Decisão de ID 43480902 indeferiu o pedido de tutela recursal. Considerando o acordo realizado nos autos principais, devidamente intimada, a agravante não se manifestou sobre o interesse recursal conforme certidão de ID 45152084. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 29 de março de 2023 13:14:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador